Tribunal: TJMT
Processo: 0051257-36.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051257-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MIRANDA DA SILVA - CPF: 019.714.851-44 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DOS FATOS ALEGADOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC/15, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que houve falha na prestação do serviço operado pela empresa de telefonia, a ensejar o pleito indenizatório pleiteado.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0051257-36.2015.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ MIRANDA DA SILVA

APELADO:

TIM CELULAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MIRANDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 51257-36.2015.8.11.0041, proposta em face de
TIM CELULAR S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se objetivava a condenação da empresa de telefonia à reparação dos danos extrapatrimoniais em razão da falha na prestação de serviço de internet fixa (Id 70526952).

Outrossim, condenou o autor no ônus de sucumbência, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa, por ser este beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 70526958, o apelante sustenta a comprovação da ocorrência de falha na prestação de serviço de internet pela operadora devidamente comprovada por 6 (seis) protocolos de reclamações não contestados pela recorrida.

Afirma que a cabe à empresa de telefonia o ônus de comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço, o qual não se desincumbiu.

Ao arremate, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença.

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, como certificado no ID n. 70526963

No ID n. 70730472, consta declaração de que o apelante é beneficiário da Justiça Gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo.

Cuida-se, na origem, de ação indenização por danos morais proposta em face da TIM CELULAR S/A, na qual o autor, ora apelante, objetivava a condenação da operadora de telefonia à reparação pelos danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de internet contratado.

O pedido foi julgado improcedente por não vislumbrar a comprovação mínima do fato constitutivo do direito postulado, notadamente indícios de ofensa à honra e reputação do consumidor.

Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto, vejamos:

“[...] Ocorre que inexiste no feito qualquer comprovação no que tange a falha na prestação do serviço, sendo que o autor se limitou a acostar ao feito tão somente o comprovante de pagamento de fl. 15, sequer anexou as faturas dos dias em que alega ter tido falha no serviço de web. Destaco ainda, que o Autor sequer informou os meses em que alega ter havido a falha na prestação de serviços pela Requerida. Em que pese tratar-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal benefício não isentava o requerente de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

[...]

PELO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSE MIRANDA DA SILVA e J. P. D. S. em desfavor da TIM CELULAR S.A.”

Inconformado, recorre o autor. Pontua a comprovação da má prestação do serviço de web, por meio de reclamações protocoladas e não contestadas pela empresa, cujo ônus de desconstituir caberia à operadora de telefonia móvel.

De fato, não se olvide que
a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, a incidir, na espécie, a possibilidade de inversão do ônus da prova, a teor do art .6º, VIII, do citado
Códex,
quando o julgador estiver convencido da verossimilhança das alegações do consumidor, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo)
.

No caso em pauta, revisitando os autos originários, não se vislumbra qualquer documentação, ainda que indicativa, da falha na prestação do serviço de internet, a evidenciar a verossimilhança dos fatos afirmados na inicial. Muito pelo contrário, já que o único documento trazido pelo autor a comprovar a relação jurídica entre as partes (ID n. 70522976 – fl. 15), sequer corrobora que se refere ao plano de telefonia móvel supostamente contratado.

Assim, como bem pontuou o magistrado sentenciante,
“
[...] a simples alegação de falha nos serviços de web, também não resulta em conclusão logica de que o usuário foi afetado e prejudicado financeiramente ou possuem condão de causar ofensa a honra e reputação do consumidor, inexistindo quaisquer indícios de angústias ou humilhações [...]
”
.

Nesse diapasão, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15,

elementos ausentes nos autos que carecem de provas mínimas de que o autor, ora apelante, tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da apelada, a ensejar a indenização por danos morais, até porque muito embora a falha na prestação do serviço de telefonia
possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação deve ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA MÓVEL NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATOS ORIUNDOS DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Incumbe a autora um mínimo de prova do alegado na inicial, pois menciona negativação do seu nome por cobrança indevida oriunda de contratação de linha móvel, sem sequer indicar o número do telefone, bem como apresentar as faturas em questão. Nesse passo, além da responsabilidade objetiva, incumbia a autora, ora apelada, apresentar um mínimo de prova quanto à existência do seu direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos. Assim, dependeria de se comprovar que houve de fato a contratação da linha móvel e que dessa contratação houve a cobrança de valores muito acima do contratado, já que não há um mínimo de prova, ao contrário, há informação de contratação de linha telefônica fixa, segundo os números dos contratos apontados.

Assim, inexiste o dever de indenizar por parte da apelante porque ausente o ato ilícito, nexo causal e o dano perpetrado de sua parte em detrimento da apelada/autora.”

(N.U 0057675-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença hostilizada.

Deixo de fixar honorários recursais, face a ausência de contrarrazões, além de já terem sido fixados em grau máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021